Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-68.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600506-68.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/06/2021
Processo referência: 0600506-68.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600506-
68.2020.6.16.0034 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato para o cargo de Vereador do município de Inácio Martins/PR, Adir de Moura, com fulcro
no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução-TSE 23.607/2019, ficando
ainda ciente o candidato de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. Aplicou a
multa prevista no art. 27, §4º da Res. TSE n. 23.609/2019, no valor de 100% do limite excedido, ou
seja, R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), através do
recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias contados do trânsito em
julgado desta decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Adir de Moura, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Inácio Martins/PR, aprovadas com ressalvas porque detectou-
se que o candidato extrapolou o limite de gastos com recursos próprios. Trata-se de inovação
legislativa, elencada no art. 27, § 1º da mencionada Resolução. O candidato doou 3,80% acima do
permitido pelo limite de gastos, convertido em reais refere-se ao valor de R$ 467,23 soma dos
recursos próprios menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADIR DE MOURA VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
ADIR DE MOURA (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
909
18/11/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.952

RECURSO ELEITORAL 0600506-68.2020.6.16.0034 – Inácio Martins – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADIR DE MOURA VEREADOR
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRENTE: ADIR DE MOURA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE.
AUTOFINANCIAMENTO. RECURSOS
FINANCEIROS. CESSÃO DE VEÍCULOS.
SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE
NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO
PROVIDO.

1. Por isonomia e razoabilidade, o bem
próprio do candidato cedido a sua
campanha não deve integrar o cômputo do
limite de 10 % de recursos financeiros
próprios empreendidos, aplicando-se,
àquela hipótese a exceção prevista no § 3º
do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e provido.

Num. 42797909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ADIR DE
MOURA nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença, com aplicação de multa (id.
37195666), ao fundamento de extrapolação do limite de autofinanciamento.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 37196016), aduzindo, em síntese, que
aplicou recursos financeiros próprios no valor de R$ 1.198,00, dentro do limite, e R$ 500,00 em
doação estimável, correspondente à cessão de veículo próprio, motivo pelo qual não deveria ter
sido aplicada multa. Pugna pela aprovação sem ressalva com o afastamento da multa e,
sucessivamente, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 38642316).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 16/06/2021,
quarta-feira, e as razões foram protocoladas em 21/06/2021, segunda-feira.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalvas, cumulada com a aplicação de multa pelo juízo a quo face à
extrapolação do limite de autofinanciamento, estando assim descrita a fundamentação da
sentença:

Num. 42797909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331

Durante a análise técnica pelo rito simplificado e informatizado, levando-se em consideração,
neste momento, somente a lista de irregularidades previstas no art. 65 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, detectou-se que o candidato extrapolou o limite de gastos com recursos
próprios. Trata-se de inovação legislativa, elencada no art. 27, § 1º da mencionada Resolução.
Em sua defesa, resumidamente, o candidato alega que o referido limite não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro, conforme disciplina o art. 27, § 3º da Resolução-TSE nº 23.607/2019
(movimento 89). Destaco, porém, que o dispositivo citado pelo candidato eleito diz respeito ao
limite de doação realizado por pessoa física, situação que difere das doações realizadas por
candidatos durante o período de campanha, as quais são executadas através do CNPJ emitido
pela Receita Federal para o período. O parágrafo primeiro do já destacado artigo 27 não traz
exceções a esta regra, assim como o próprio TSE em sua análise informatizada. A doação de
recursos próprios de candidato para a sua campanha deve respeitar o total de 10% dos limites
previstos para os gastos para o cargo ao qual vai concorrer, sendo que neste limite estão
englobados os recursos financeiros assim como os estimáveis em dinheiro.
O candidato doou 3,80% acima do permitido pelo limite de gastos, convertido em reais refere-se
ao valor de R$ 467,23 [soma dos recursos próprios menos 10% do limite de gastos fixado para
a candidatura]. Diante disso, pode-se levar em consideração os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, por serem valores baixos em termos absolutos e por não terem sido
vislumbrados, nestes autos, indícios de má-fé. Além disso, a irregularidade não inviabilizou o
controle das contas ou gerou abuso de poder já que consistiu em doação de recursos
estimáveis.
Contudo, cabe ressaltar que o descumprimento do limite de gastos gera a consequência
prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e sujeita o infrator ao pagamento da
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de
VEREADOR do município de INÁCIO MARTINS/PR, ADIR DE MOURA, com fulcro no art. 30,
inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução-TSE 23.607/2019, ficando ainda
ciente o candidato de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
Aplico a multa prevista no art. 27, §4º da Res. TSE n. 23.609/2019, no valor de 100% do limite
excedido, ou seja, R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos),
através do recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias contados do
trânsito em julgado desta decisão.

Passa-se a avaliar essas inconsistências de forma individualizada:

a) extrapolação do limite de autofinanciamento

Nas suas razões, o recorrente alega que aplicou recursos financeiros dentro do
limite, no montante de R$ 1.198,00, bem como cedeu veículo próprio para utilização na
campanha, o que foi contabilizado pelo juízo para entender configurada a extrapolação.

Sustenta que "não há qualquer ressalva ou limitação quanto a não inclusão no limite
de gastos dos bens estimáveis em dinheiro doados pelo próprio candidato. Deduz-se,
logicamente, que as doações em bens estimáveis não se incluem nas doações que está
autorizado a realizar".

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios na
Num. 42797909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331

campanha no valor de R$ 1698,00, assim, em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais
previstos para o cargo de vereador no município de Inácio Martins, onde o teto era de R$
12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos).

A matéria relativa ao autofinanciamento é tratada no art. 27 da Resolução TSE nº
23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

O juízo eleitoral, ao apreciar a inconsistência, considerou, para fins de aferição do
quantum de extrapolação do limite, o somatório dos recursos financeiros próprios e o valor da
doação estimável de um veículos próprio, sobre o qual não foi realizado qualquer apontamento
pelo setor técnico, chegando ao valor final de R$ 1.698,00 o que motivou a aplicação de multa no
valor correspondente a 100% do que ultrapassou o limite, qual seja, R$ 467,23.

Ocorre que é assente na jurisprudência desta Corte Regional que o limite de 10%
para utilização de recursos próprios é aplicável aos de origem financeira, sendo que aos bens
próprios, por isonomia, é atribuível o tratamento dispensado aos bens de terceiros doados ou
cedidos, cujo limite legal é de R$ 40.000,00, conforme art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/19.

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. GASTOS COM
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA PANFLETAGEM. VALORES
ACENTUADAMENTE DÍSPARES PARA AS MESMAS FUNÇÕES, A SEREM EXECUTADAS
NO MESMO PERÍODO. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atribuição de limites às doações para campanhas eleitorais busca garantir a lisura do pleito,
impedindo o abuso do poder econômico
2. Por força do princípio da razoabilidade, o limite de valor da cessão de veículo de propriedade
do candidato para uso na campanha deve receber o tratamento estabelecido para as doações
estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, de modo que não se sujeita ao limite
Num. 42797909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331

estabelecido para os recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27, §
1º, da Resolução-TSE 23.607/2019). Precedentes.
3. Assim, excluído o valor da doação estimável em dinheiro referente a bem de propriedade do
recorrente, não houve extrapolação dos limites estabelecidos para os recursos próprios,
também porque o valor estimado para a cessão do veículo não extrapola o limite legal (R$
40.000,00).
4. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para realização das
mesmas atividades no mesmo período, com remuneração acentuadamente diversa.
5. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a multa imposta em razão da
extrapolação no do limite de autofinanciamento, restando mantida, contudo, a desaprovação das
contas.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600652-14.2020.6.16.0195, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
16/07/2021]

Com esse norte e considerando que, no caso concreto, a cessão do veículo próprio
do candidato foi considerada regular, essa operação não pode ser considerada para fins de
averiguação do montante de recursos próprios vertidos à campanha.

Nessa esteira, dos elementos constantes nos autos, constata-se que o candidato
utilizou em sua campanha eleitoral recursos financeiros próprios no montante de R$ 1.198,00 (um
mil cento e noventa e oito reais), não se configurando, portanto, a extrapolação ao limite de
autofinanciamento.

Conclui-se, no caso concreto, que é de rigor o afastamento da multa eleitoral
aplicada em primeiro grau, bem como a ressalva que tinha por base apenas essa inconsistência.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar
a sentença e aprovar as contas de ADIR DE MOURA sem qualquer ressalva, bem como afastar
a multa aplicada em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600506-68.2020.6.16.0034 - Inácio Martins - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ADIR DE
MOURA VEREADOR, ADIR DE MOURA - Advogados do(s) RECORRENTE(S): CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, PEDRO DA SILVA QUEIROZ - PR0009964, VANESSA QUEIROZ -
PR0035246, LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502, ANNIELE CAROLINE
Num. 42797909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331

POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0065041 - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL
DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813214024800000041773331
Número do documento: 21111813214024800000041773331